Tribunal: TJDFT
Processo: 0728175-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. FORNECIMENTO. MATERIAIS. MÉDICOS. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO. CASO FORTUITO. CRISE. EMPRESA. MANTENEDORA. CORREIOS. RISCO. ATIVIDADE. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais e condenou o réu ao pagamento de valores inadimplidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a alegação de ausência de dialeticidade recursal; e (ii) a alegação de caso fortuito para o inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida.
4. A segurança jurídica legitima a força obrigatória do contrato pois contempla a estabilidade das obrigações pactuadas na medida em que haverá o cumprimento independentemente do arbítrio das partes ou de qualquer mudança das circunstâncias de fato que motivaram a formação do respectivo vínculo jurídico.
5. A suposta crise financeira da empresa mantenedora constitui fator externo ao âmbito da relação negocial estabelecida entre as partes. Está inserida no risco da atividade do empreendedor, sendo vedado dividir esse risco ou simplesmente atribuí-lo a terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação de Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios desprovida. Apelação de ADA Médica Comércio e Representações de Produtos Médicos Ltda. prejudicada.
Tese de julgamento: ­­“As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CC, art. 389, 393 e 475.
Jurisprudência relevante citada: n/a.